Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702359-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: CLAUDEANE DA CONCEICAO DESPACHO Em análise aos autos verifica-se que o recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso. Desse modo, o preparo deve ser recolhido em dobro. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao apelante para que proceda a complementação do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:56:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora